Tribunal: TJSP
Processo: 2140124-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140124-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIA
FERNANDA CASEMIRO DE LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
2
Habeas Corpus Criminal 2140124-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Judicial de São Pedro
Autos de origem: 1500791-43.2020.8.26.0599
Paciente: MARIA FERNANDA CASEMIRO LARA
Voto no 792
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da
prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise,
sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do
CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão
mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não
se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Trata-se
de habeas corpus,
impetrado pela
Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente MARIA FERNANDA CASEMIRO
LARA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão - 34a CJ – Piracicaba,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 22 de junho de 2020, a paciente foi
presa em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput, da
Lei Federal 11343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ilicitude da revista
pessoal, ausência de periculum libertatis, violação ao princípio da proporcionalidade, além
da afronta à Recomendação 62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
3
A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea a
fundamentação adotada, ante a ausência dos fundamentos da garantia da ordem pública,
necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a perfectibilização da instrução
criminal.
Além disso, salientou a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito. Afirmou serem cabíveis medidas cautelares
diversas da prisão.
Por fim, ressaltou a Recomendação 62, do Conselho Nacional
de Justiça, segundo a qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do
cárcere em caso de crimes cometidos sem violência.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição do
alvará de soltura (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 116/121).
As informações foram prestadas (fls. 124/125).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de
denegação da ordem (fls. 143/148).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo
de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e
as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva da
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi presa em
flagrante, em 22 de junho de 2020, em Piracicaba, acusada da suposta prática do delito
previsto no artigos 33, caput, da Lei Federal 11343/06, por, juntamente com Antônio
Lionel da Silva, trazer consigo 99 porções de “crack” e 20 porções de cocaína.
Em análise da regularidade do flagrante, em 22 de junho de
2020, o MM Juiz de Direito do Primeiro Grau, reputou como regular e formalmente em
ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de
autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
4
drogas, destacando:
“E estão presentes os requisitos necessários para a
conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva.
Com efeito, os indiciados foram presos em flagrante pela
prática, em tese de crime de tráfico de entorpecentes. Trata-se de crime doloso punido com
pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
De outro lado, há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade delitiva.
É do relato dos policiais militares que faziam patrulhamento
de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico na cidade, quando visualizaram
um homem e uma mulher parados na via pública, ao lado de um terreno baldio, os quais,
ao notarem a aproximação da viatura, correram para o terreno tentando se esconder.
Após buscas pelo local, os autuados foram localizados e abordados. Na posse da autuada
foram apreendidas 96 porções de “crack” e dinheiro e, em poder do autuado, 20 porções
de cocaína e dinheiro, tendo ambos confessado informalmente aos policiais a traficância.
O laudo de constatação provisória de fls. 18 aponta que a
substância apreendida é cocaína.
Quanto à necessidade da prisão, ressalto que o delito
praticado, equiparado aos hediondos, é daqueles que vem assombrando a comunidade
ordeira, destruindo famílias e fomentando a prática de inúmeros outros, principalmente
aqueles contra o patrimônio, perpetrados pelos usuários, na ânsia de adquirirem mais
droga, sendo necessário, para a garantia da ordem pública, afastar o agente do
meio social.
Ademais, o indiciado Antonio Lionel responde a processos
pela prática de tráfico, tendo sido condenado em primeira instância (fls. 53/54).
De outro lado, não obstante a primariedade da indiciada
Maria Fernanda, a quantidade de entorpecente apreendida e as circunstâncias da prisão
não permitem reputar, neste momento processual, que se trata de tráfico privilegiado, o
que poderá ser melhor aclarado após regular instrução.
Nesse contexto, revela-se a insuficiência de outras medidas
cautelares, sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública,
prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e acautelando-se o meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
5
Anoto, por fim, que a situação de pandemia produzida
pelo coronavírus não pode, por si só, autorizar a colocação do imputado em liberdade.
Não há informação de que os presos apresentem sintomas da doença e não há evidências
de que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção, devendo, ainda,
ser anotada a retomada dos prazos processuais e a possibilidade de realização de
audiências nos termos do Provimento CSM 2554/20 de 24.04.20.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os
artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a
medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis da paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
6
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente, ressaltando-
se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz natural
em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do
Código Penal e ainda da Lei 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA
PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO
ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..]
4.?Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a?segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação?encontra-se?fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6.
Habeas corpus não?conhecido? (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016,?DJe?19/04/2016).?
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO
ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
7
PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do acórdão combatido não se
mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a jurisprudência firme desta Corte
Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na
natureza e quantidade da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de
cocaína e 200 g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a
ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
Ordem denegada. (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também
contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente,
consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem
ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar da paciente, de rigor a manutenção do decreto prisional
em desfavor da paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140124-04.2020.8.26.0000 -Voto no 792
8